Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VALORES DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fim de subsidiar eventual pesquisa de condições de financiamento oferecidos pelo mercado, as instituições financeiras devem informar ao cliente, e fazer constar no contrato, a título informativo, o Custo Efetivo Total (CET), cálculo que leva em consideração todos os encargos e despesas aplicadas na operação de crédito, tais como juros remuneratórios, tarifas, tributos, seguros e despesas de operação.
2. Se o Custo Efetivo Total – CET – está expressamente definido no contrato, além de enquadrar-se nos parâmetros aplicados pelo mercado, não há fundamento para declará-lo abusivo.
3. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. No campo dos contratos bancários, as informações quanto aos encargos, multas e penalidades representam fatores determinantes na contratação, pois exprimem os componentes de risco oriundos de eventual descumprimento contratual.
5. Não se pode olvidar que por força da locução Pacta Sunt Servanda é dever do contratante respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças.
6. Apelação conhecida e não provida.